Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos, etc. JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que indeferiu a liminar que tinha por objeto a desconstituição do crédito tributário de ICMS antecipado lançado pelo Auto de Infração n. 16.011, de 13.9.2013. A Embargante assinala que não houve manifestação expressa sobre se o armazenamento/depósito de mercadorias de terceiros é ou não operação subsumida ao ICMS. Diz que juntou os documentos idôneos para comprovar que tal operação não constitui fato gerador do referido tributo, porquanto não há circulação econômica de mercadoria. Destaca a juntada em especial das DANFEs, as quais demonstram a operação de remessa/depósito/devolução, do Auto de Infração no 16.011/2013, do Processo Administrativo e do Acórdão 121/2016 do Pleno do TARF – que demonstram que a empresa reconhecidamente estava no regime especial na data do fator gerador. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, foi destacada a necessidade de maior dilação probatória para a análise da liminar. Isto porque, não obstante a Recorrente junte documentos, os quais entende suficientes para amparar o seu direito, foi ressaltado que há um Auto de Infração, que goza de presunção de legalidade, e também está sendo impugnado. Dentro desse contexto fático, em que a Recorrente inclusive questiona a verificação da Margem de Valor Agregado, não se verifica de plano a demonstração do direito alegado, devendo haver maior incursão no mérito da demanda para a comprovação do direito sustentado. Especificamente, em relação ao ponto que a Embargante alega omissão, impõe considerar que não basta para a concessão da liminar pleiteada a confirmação, em tese, de que o armazenamento/depósito de mercadorias de terceiros é ou não operação subsumida ao ICMS. Necessária a demonstração de pressupostos fáticos para a concessão da medida e tal demonstração requer dilação probatória, porquanto a descrição da principal atividade econômica da Recorrente é a fabricação de produtos de carne, segundo sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID ilegível), havendo também a descrição de que exerce o comércio atacadista de carnes bovinas, dentre outros, e não apenas o depósito de mercadorias, tal como alega. Dessa forma, assim como consignado na decisão impugnada, a matéria objeto da liminar requer dilação probatória, o que, por ora, impossibilita a concessão da medida. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator